Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 28, caput e § 5o, do CDC, a desconsideração da personalidade jurídica se justifica pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, má administração da empresa ou pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
2. A relação familiar entre sócios, a coincidência de endereços e de objeto social, entre outros elementos, revelam a existência de grupo econômico que, sob a teoria menor do CDC, autoriza o levantamento do véu da pessoa jurídica na hipótese em que sua personalidade constitui empecilho à reparação dos prejuízos experimentados pelo consumidor.
3. Agravo conhecido e desprovido.